Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-91.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁSULA COMPROMISSÓRIA. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a veiculação no apelo de matéria não apresentada ao Juízo a quo, por se tratar de inovação recursal; ademais, eventual análise da matéria geraria supressão de instância, o que é incabível na processualística vigente.
1.1. No caso dos autos, a parte apelante apresentou matéria não veiculada na inicial, sendo inviável sua análise na esfera ad quem. Recurso conhecido em parte.
2. A fixação dos honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa observa o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, inexistindo qualquer irregularidade ou necessidade de minoração do valor fixado.
3. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.
4. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso não provido. Sentença mantida.